Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721130-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WELLINGTON LOPES SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre o despacho constante ao ID 57535169 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora